Tribunal: TJBA
Processo: 0000132-72.1990.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000132-72.1990.8.05.0170 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra sentença que, nos autos de ação de execução ajuizada em face de Maria Celi Pereira dos Santos e outros, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, em razão da inércia prolongada do exequente. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, inaplicabilidade da prescrição intercorrente e necessidade de provocação da parte executada, com base na Súmula 240 do STJ, requerendo o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve intimação válida do exequente apta a ensejar a configuração da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação da parte contrária; (iii) determinar se há nulidade da sentença por violação ao contraditório ou aplicação indevida da Súmula 240 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente se configura quando há paralisação do processo por inércia do exequente após sua regular intimação para promover o andamento do feito, nos termos do art. 921, §4º, do CPC. A intimação pessoal do exequente para impulsionar o processo constitui requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme orientação do STJ firmada no IAC nº 1.604.412/SC. A prova dos autos demonstra que o exequente foi devidamente intimado para dar andamento ao feito e permaneceu inerte, caracterizando desinteresse no prosseguimento da execução. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação da parte executada. A Súmula 240 do STJ não se aplica à hipótese, pois trata de extinção por abandono da causa, instituto distinto da prescrição intercorrente. O longo lapso temporal sem qualquer providência útil à satisfação do crédito evidencia a perda da pretensão executiva, legitimando a extinção do processo. A sentença observa o contraditório e a jurisprudência dominante, inexistindo nulidade a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para impulsionar o processo. 2. A inércia do exequente após intimação válida autoriza a extinção da execução com resolução de mérito. 3. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. 4. A Súmula 240 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente, por se tratar de instituto distinto do abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §4º, 924, V, e 925. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, REsp nº 1.450.361/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.06.2014. Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n. 0000132-72.1990.8.05.0170, da Comarca de Morro do Chapéu, em que figuram, como Apelante, DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, e, como Apelados, MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.